Tribunal: TJDFT
Processo: 0732402-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLA ZAMBELI JUNKER em face à decisão da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido liminar em exceção de pré-executividade apresentada no bojo de cumprimento de sentença requerido por ALICE DE LIMA DOMINGUES e RAFAEL ALEXANDRE VALADÃO. Antes do julgamento do recurso, sobreveio decisão de mérito que rejeitou a defesa processual e sob o pálio de que a apreciação dos fatos alegados pela excipiente demandam dilação probatória (ID 208445489). Instada a se manifestar quanto a eventual perda de objeto do recurso, reiterou a intenção de julgamento do mérito da irresignação (ID 64181542). É o relatório. Decido. Dentre os requisitos intrínsecos do recurso, deve-se verificar o interesse recursal, caracterizado pela necessidade e utilidade da reforma da decisão guerreada. No caso, o recorrente insurgiu-se contra decisão que indeferiu pedido liminar em exceção de pré-executividade. Porém, antes do julgamento do recurso, sobreveio decisão de mérito e que rejeitou a defesa processual, restando superada a controvérsia objeto de irresignação. Forçoso concluir que eventual provimento deste recurso não produzirá qualquer resultado útil, configurando-se a perda do objeto. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403